Tribunal: TJES
Processo: 5002287-76.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002287-76.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG
RECORRIDO: MARLUCE INACIO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Cuida-se de ação em que se pretende declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, bem como a condenação da instituição financeira recorrente à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados em benefício previdenciário e em compensação por danos morais. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes pela r. sentença recorrida.
Em seu recurso, o banco recorrente afirma que a contratação do cartão de crédito consignado se deu forma regular, pois decorreu de livre adesão pela Recorrida, que não houve configuração de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DÉBITO CONTRATUAL PARCIALMENTE QUITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu parcialmente os pedidos da parte autora, declarou a nulidade da cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, declarou que parte do débito (referente aos cinco saques efetuados) já se encontrava quitada em razão dos valores descontados e condenou o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, de cujo montante deve ser subtraído o saldo devedor remanescente da Recorrida (R$522,07), além de se abster de promover cobranças relativas ao referido contrato e/ou inscrição em cadastros de inadimplentes.
2. O Recorrente não logra êxito em demonstrar a regular contratação do cartão de crédito consignado pela Recorrida, com pleno conhecimento das suas características peculiares, violando direito básico do consumidor à informação clara, precisa e adequada sobre o serviço contratado, falha que denota patente descaso com o consumidor, acarretando inequivocamente violação à esfera extrapatrimonial da Recorrida, adequadamente compensada.
3. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o patamar de R$ 2.000,00.
4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
in totum
a r. sentença de primeiro grau, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO

(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.